Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE NA POSSE DE MOTOCICLETA FURTADA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da defesa, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos produtos de crime. Precedentes do STJ.

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido, a exemplo da aquisição de motocicleta sem documentação.

3. Recurso desprovido.